Tribunal: TJMT
Processo: 1040818-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040818-94.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANE ELY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 013.320.851-64 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a irregularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado e limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior.

A embargante alegou contradição e erro material no julgado, requerendo a modificação da conclusão adotada no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorizem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a suposta divergência decorre da discordância da parte com o mérito da decisão.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a justificar embargos deve ocorrer entre fundamentos ou dispositivos da própria decisão, e não em relação aos argumentos das partes.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive quanto à revisão da taxa de juros e à restituição de valores pagos a maior, nos termos dos arts. 489, §1o, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, deve decorrer da própria decisão, e não da inconformidade da parte com o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Ane Ely Almeida de Moraes, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição e erro material
no v. acórdão, ao passo que, embora tenha sido reconhecido o
provimento integral do recurso de apelação
por ela interposto, foi-lhe imposta, de forma contraditória, a
sucumbência recíproca
quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios.

Alega que, tendo o recurso sido
acolhido em sua totalidade
, não há que se falar em distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, sendo indevida a condenação da autora ao pagamento de parte das custas e honorários.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 320976894), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição e erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na presente hipótese, a partir do exame minucioso do conteúdo dos contratos, observa-se que os ajustes não guardam as características próprias da modalidade rotativa de cartão de crédito, inexistindo registros de emissão de faturas, realização de compras ou qualquer movimentação compatível com operações dessa natureza.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Assim,
quanto à nomenclatura contratual, a r. sentença acertadamente determinou a alteração para “empréstimo consignado”, corrigindo a falta de clareza na contratação.

No tocante à limitação dos juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, merece reparo.

Com efeito, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante disso, os contratos de no 496479 e no 478150 devem ser enquadrados conforme a taxa média de mercado vigente à época para operações de empréstimo consignado direcionado a servidores públicos, a qual correspondia a aproximadamente 1,85% ao mês no ano de 2022 e 1,84% ao mês no ano de 2023, equivalente a cerca de 24% ao ano, segundo dados oficiais do Banco Central. Vejamos:

Diante disso, impõe-se a revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Reconhecida a cobrança excessiva, cabe à instituição financeira restituir os valores pagos a maior, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. Nesse sentido, prevalece o entendimento do STJ no sentido de que a repetição em dobro exige prova de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC), a ser devidamente apurado em liquidação. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.”
(RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Assim, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central, fixada em 1,85% ao mês para o contrato celebrado em 2022 e em 1,84% ao mês para o contrato firmado em 2023, bem como para determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior, com incidência de correção monetária e juros legais desde o desembolso, a ser apurada em liquidação de sentença, autorizada a compensação com eventual débito remanescente.

Por derradeiro, considerando a sucumbência recíproca condeno ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados em partes iguais, com compensação recíproca, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do
CPC.”
(id. 317194883 - negritei).

À vista disso, não se verifica a alegada contradição ou erro material no v. acórdão. O julgado foi expresso ao
dar parcial provimento à apelação
, reconhecendo a
irregularidade na modalidade contratual dos empréstimos celebrados
, com a consequente
conversão para empréstimo consignado comum
,
a

limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
e a
restituição simples dos valores pagos a maior
.

Todavia,
não houve acolhimento do pedido de indenização por dano material e moral
. Nessa circunstância, revela-se
adequada a aplicação da sucumbência recíproca
, nos termos do
art. 86 do Código de Processo Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025